Tribunal: TJES
Processo: 5001501-86.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001501-86.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: LEONARDO BARBOSA DE RESENDE e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001501-86.2020.8.08.0006

RECTE.: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

RECDO.: LEONARDO BARBOSA DE RESENDE e LEONARDO BARBOSA DE RESENDE – ME PAPA PIZZA DELIVERY

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (PERDAS E DANOS) E MORAIS. SERVIÇO DE ENCOMENDA AÉREA. ENTREGA URGENTE. ATRASO NA ENTREGA DE MERCADORIA. OBJETO RETIRADO “EM MÃOS” PELO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES EXPENDIDOS. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS POR AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Síntese da inicial:
Relata o autor que é empresário individual e no dia 24/01/2020 o único forno utilizado em sua pizzaria parou de funcionar, sendo necessária a troca de uma peça avariada para que retornasse às suas atividades comerciais. Alega que entrou em contato com a fabricante do forno, tendo sido informado de que a peça necessária para o reparo estava disponível para pronta entrega, podendo ser enviada pelo serviço de transporte aéreo, com previsão de entrega para dois dias úteis. O autor aceitou as condições e o envio por companhia aérea, sobretudo pela urgência de seu problema. Relata que o fabricante postou a mercadoria em 28/01/2020 na requerida, com previsão de entrega para 29/01/2020. Não obstante, no dia em questão, o autor foi informado por telefone de que a mercadoria ainda estava em São Paulo, sem previsão de entrega. Alega que nessa situação, embarcou em voo com destino a São Paulo para conseguir pegar sua encomenda, visando mitigar seus prejuízos, obtendo-a somente no dia 31/01/2020. Pleiteia indenização por danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes) e indenização por danos morais.
2. Tese do Recorrente
: Alega, preliminarmente, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em função da crise no setor aéreo por conta da pandemia do Covid-19. Alega também que o atraso na entrega da mercadoria foi ínfimo (2 dias), não se constituindo como ato ilícito por parte da recorrente, ressaltando que, em razão de atraso mínimo, o autor é incapaz de comprovar o suposto dano sofrido. Aponta que, sob a luz de contrato de transporte de carga firmado, não se responsabiliza por indenizações atinentes a mercadorias transportadas. Alega ainda que não há dano moral comprovado nos autos, não podendo este ser presumido no âmbito do transporte aéreo por força do CBA. Pleiteia, alternativamente, a redução do patamar de indenização fixado. Requer a reforma da r. sentença de piso.
3. Tese do Recorrido:
Contesta as alegações, ressaltando que não foram preenchidos os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ressalta que não há que se falar em atraso ínfimo, uma vez que a mercadoria teve que ser buscada pessoalmente pelo recorrido, tendo a recorrente incorrido em comportamento negligente para com o consumidor. Destaca que o dano moral resta comprovado e que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. Aduz também que o contrato mencionado pela recorrente sequer foi juntado aos autos, e que não cabe aplicação do CBA ao caso, diploma já afastado pela sentença por se tratar de relação consumerista. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
4. Sentença:
“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, CONDENANDO
o requerido ao pagamento em favor da parte requerente da quantia de R$ R$2.587,82 (Dois Mil Quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos). Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária observado o IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a contar da citação.
CONDENO,
ainda, o requerido a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais. Juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a partir do presente arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ.
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC/15. Sem custas e honorários.”
5. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo por não verificar o preenchimento dos requisitos necessários para aplicação de efeito suspensivo, ainda mais que o julgamento já está sendo realizado neste momento processual.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). E
m havendo responsabilização da recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, logo, a recorrente responde independentemente da existência de culpa, sendo que a responsabilidade se aperfeiçoa mediante o concurso de três pressupostos: "a) defeito do serviço; b) evento danoso; c) relação de causalidade entre o defeito do serviço e do dano". Compulsando os autos, verifico que restou comprovado o atraso no transporte da mercadoria, além do fato de que, em razão deste atraso, o recorrido teve que se deslocar para a cidade de São Paulo para a retirada de seu produto. Em outras palavras, a mercadoria não chegou a ser transportada e efetivamente entregue ao recorrido, e sim retirada “em mãos” pelo próprio. Por esse motivo, entendo que não assiste razão à recorrente quando diz que o atraso foi ínfimo, uma vez que o transporte era urgente, sendo este inclusive o motivo da utilização da via aérea e não terrestre, e o seu atraso, sem nova previsão clara de entrega, foi suficiente para fazer com que o consumidor tivesse que ir atrás da sua encomenda, falha que se configura como um claro desrespeito ao cliente e nulifica o próprio sentido da contratação em si, que era a entrega rápida e certa pela via aérea. De mais a mais, qualquer cláusula contratual que verse acerca da irresponsabilidade do contratante em relação à inexecução do contrato é leonina em relação ao consumidor, restando demonstrado o dano material sofrido, referente aos gastos realizados pelo recorrido para obtenção da peça objeto do contrato de transporte. Em relação ao dano moral, vislumbra-se que extensamente comprovado nos autos, vide o transtorno passado pelo recorrido, que teve de viajar para buscar a mercadoria pela qual pagou pela entrega, sob pena de ver seu negócio ruir, além do descaso da recorrente com atendimento ao cliente, somado ao seu comportamento contraditório quanto ao que foi acordado, fatores que ultrapassam o mero descumprimento de contrato, sendo suficientes para constituírem-se como um desrespeito ao consumidor, gerando abalo a um dos atributos da personalidade, a dignidade humana, o que configura dano moral passível de indenização pecuniária, restando devidamente demonstrado nos autos a ocorrência do prejuízo e de sua extensão, considerando que os valores arbitrados pelo juízo de piso foram razoáveis e proporcionais, visando a justa reparação dos danos, não merecendo reparos.
6. Dispositivo:

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos
. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.